Tribunal: TJDFT
Processo: 0714712-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0714712-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RITA SIVINSKI CERVEIRA AGRAVADO: ANNA JULIA DE OLIVEIRA CERVEIRA, MARIANA DE OLIVEIRA CERVEIRA, LUIZ FERNANDO VILANOVA CERVEIRA JUNIOR D E S P A C H O Vistos, etc. Em observância aos comandos normativos emanados dos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVADA (ANNA JULIA DE OLIVEIRA CERVEIRA, MARIANA DE OLIVEIRA CERVEIRA, LUIZ FERNANDO VILANOVA CERVEIRA JUNIOR), para, querendo, manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre os o teor da manifestação e o pleito incidental veiculado pela agravante (RITA SIVINSKI CERVEIRA) no ID 36938118, bem assim quanto aos documentos acostados pela parte adversa no (ID 36938117). Após, retornem-se conclusos os autos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de julho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator